Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729688-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA DA COSTA E CUNHA JUNIOR EMBARGADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE MARIA DA COSTA E CUNHA JUNIOR em face de decisão que indeferiu medida liminar (id 76400550). Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025 16:40:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador